Tribunal: TJDFT
Processo: 0753033-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0753033-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILUCE MENDES MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora impugnou o presente precatório alegando erro na expedição do ofício requisitório. Analisando os autos, verifica-se que o ofício requisitório de ID 22357204 foi expedido em conformidade com a requisição de precatório de ID 22340733. Logo, eventual retificação para atender ao pleito da credora deve ser veiculada ao Juízo da Execução, considerando que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Diante do exposto, remeta-se a petição de id 22404317 ao Juízo Fazendário de Origem, mantendo-se, todavia, a “ordem cronológica” do precatório em epígrafe. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto